Tribunal: TJDFT
Processo: 0703285-29.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703285-29.2021.8.07.0009 RECORRENTE: WENDELL CHARLES CARVALHO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. DOSIMETRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, não afasta a condição de reincidente do réu. 2. Adequado o regime prisional semiaberto quando o acusado é reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 anos e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal). 3. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §1o, alínea “c”, do Código Penal, pleiteando a reforma do regime inicial do cumprimento da pena para o aberto, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que a sanção é inferior a 4 (quatro) anos e o crime foi cometido sem violência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo ao artigo 33, §1o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PACIENTE REINCIDENTE. REGIME INTERMEDIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto à fixação do regime prisional, sabe-se que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 2. No caso, não obstante a pena seja inferior a 4 anos de reclusão e as circunstâncias sejam todas favoráveis, não há se falar em regime aberto, uma vez que o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, o regime semiaberto se mostra mais adequado. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 702.669/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 12/11/2021). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025